Tribunal: TJDFT
Processo: 0000423-34.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000423-34.2013.8.07.0001 RECORRENTE: EDNA MARIA CARVALHO RIBEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇAO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. ADIMPLEMENTO PARCIAL DO DÉBITO. DEMANDA INSTRUÍDA COM PLANILHA DEMONSTRATIVA DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PEDIDO INICIAL. 1. Evidenciado que o banco autor indicou expressamente a origem da dívida cobrada, bem como os encargos incidentes, de forma coerente com a planilha demonstrativa da evolução do débito, não há como ser reconhecida a inépcia da inicial. 2. De acordo com o entendimento consolidado pela Súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 3. Constatado que, no montante apontado pelo autor, foi promovido o abatimento das parcelas pagas pela devedora, e levando-se em consideração que, na contestação ofertada, houve apenas impugnação genérica dos encargos contratuais, deve ser reconhecida a procedência integral da pretensão deduzida na inicial. 4. Apelação Cível interposta pela ré conhecida e não provida. Apelação Cível interposta pelo autor conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso II, e 1.022, inciso, II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 240, § 1o, do Código de Processo Civil, e 206, § 5o, do Código Civil, sustentando que entre a data da distribuição da ação e a da citação válida transcorreu lapso temporal superior a 5 (cincos) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão autoral, e que aludida demora seria decorrente de conduta imputável ao ora recorrido, porquanto teria conhecimento do seu endereço. Colaciona, no aspecto, julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigo 1.013 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora não teria apreciado adequadamente as provas carreadas para os autos, uma vez que restou demonstrado o transcurso do prazo prescricional e que o autor tinha ciência do seu endereço, uma vez que promoveu sua citação em outros autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 240, § 1o, e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, e 206, § 5o, do Código Civil, porquanto a conclusão a que chegou a turma julgadora, no sentido de que “No caso em apreço, o exequente foi diligente em indicar diversos endereços para a citação da parte ré, inclusive requerendo consultas aos sistemas informatizados deste tribunal e até mesmo a citação por edital. Portanto, a demora na citação ocorreu exclusivamente pela morosidade do serviço judiciário” (ID 11909186 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029